Tribunal: TJES
Processo: 5010719-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010719-46.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBINSON LEONARD TURBAY SILVA

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010719-46.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VIA VAREJO S.A

RECORRIDO: ROBINSON LEONARD TURBAY SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, ajuizada pelo recorrido, em decorrência do cancelamento unilateral de uma compra por parte das recorrentes, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para A) DETERMINAR a parte requerida a cumprir a obrigação de fazer de reativação do cadastro do Autor com os dados pessoais que já foram disponibilizados pelo mesmo, eis que estão atualizados, no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado do presente decidium. B) COMPELIR a Requerida na obrigação de fazer de que a compra do aparelho celular Samsung S22 retorne ao estado quo ante, bem como que seja oportunizada a entrega no endereço disposto pelo consumidor em seus dados cadastrais, considerando o mesmo valor da época do pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado do presente decidium. C) DETERMINO que o Autor promova o depósito judicial do importe de R$ 2.999,00, referente ao valor do aparelho celular Samsung S22 já que a compra será restabelecida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da presente decisão. D) COMPELIR a Requerida a cumprir as seguintes ofertas que estavam vigentes a época da compra do Samsung S22 e que faz jus ao autor, nos moldes da fundamentação: D.1) Que a Requerida lhe concedida o resgate de um Galaxy Buds2, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do aparelho comprado um Samsung S22. D.2) Que a Requerida disponibilize o cashback no valor de R$ 269,91, em razão da compra ter sido realizada no hotsite do Zoom. D.3) Que a Requerida seja compelida a promover o pagamento do importe de R$ 400,00, referente ao programa GolPix vigente na copa do mundo, considerando que houve na ocasião vitória do Brasil sobre a Sérvia; E) Condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrido adquiriu oferta anunciada pelo recorrente que se negou a cumpri-la, em desacordo com o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim também destaca-se:

Da detida análise da contestação, observo que a Requerida foi silente com relação a essa vantagem o que confere veracidade às alegações autorais, bem como porque trouxe a parte Autora trouxe print da vantagem disposta no site. Portanto, deverá cumprir a Ré a oferta nos moldes veiculados, nos moldes do art. 30 do CDC; Ato contínuo, com relação à terceira oferta de que se a compra fosse realizada pelo hotsite do Zoom seria disponibilizado um cashback de 9% sobre o valor da compra, novamente a Requerida não refuta tais alegações, e, o Autor não ficou inerte tendo comprovado por print no corpo da inicial de que houve propaganda nesse sentido, fazendo jus ao importe de R$ 269,91, pois adquiriu um produto no valor de R$ 2.999,00. Por último, com relação à segunda oferta do programa GolPix a parte Autora comprovou que faz jus a oferta, pois comprou uma aparelho Sansung, é pessoa física maior de 18 anos, bem como que o Brasil ganhou da Sérvia de 2x0, portanto, devido o importe de R$ 400,00.
Ocorre que a Requerida na contestação, não apresentou fato modificativo e extintivo do direito autoral, considerando que como bem apontado pelo autor em sede de réplica, se limitou a trazer os esclarecimentos a respeito da oferta, sem ao menos indicar o motivo que o Autor não teria preenchido os requisitos. Desta feita, forçoso reconhecer que o Autor demonstrou que preencheu os requisitos da promoção, e, como foi oferta veiculada pela Requerida deve cumprir os seus exatos termos, nos moldes do art. 30 do CDC
. [destaques acrescentados]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)